Tribunal: TJBA
Processo: 8023940-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023940-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: D. B. F. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICAS FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE PRÓPRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar (métodos ABA e PROMPT) em clínicas fora da rede referenciada, para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA. Embargos de declaração opostos pelo autor para esclarecimento quanto à manutenção do tratamento fonoaudiológico.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é lícito exigir do plano de saúde o custeio de tratamento fora da rede credenciada, diante da ausência de profissionais habilitados; e (ii) se o valor da multa por descumprimento fixado na origem é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a possibilidade de custeio de tratamento fora da rede referenciada, quando ausentes profissionais qualificados, especialmente em casos de TEA com indicação expressa de métodos específicos.

A cláusula limitativa contratual que restringe o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente é abusiva, sendo inválida frente à boa-fé objetiva e ao direito à saúde.

A multa por descumprimento deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua redução no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento parcialmente provido para: (i) determinar o custeio integral do tratamento nas clínicas “Neurohabilitare” e “Encantar”, enquanto não comprovada a existência de profissionais habilitados na rede credenciada; e (ii) reduzir a multa por descumprimento para R$ 250,00 diários, limitada a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento: “1. Havendo ausência comprovada de profissionais habilitados na rede credenciada, é legítima a exigência de custeio do tratamento em clínicas externas. 2. O valor da multa por descumprimento deve ser proporcional e razoável, a fim de assegurar a efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 47 e 51, § 1º, I; CPC, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.036.701/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 26.06.2023; TJBA, AI 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8023940-66.2025.8.05.0000, tendo como Agravante/Embargada a BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado/Embargante D.B.F, representado por seu genitor LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA